Tribunal: TJDFT
Processo: 0751177-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não comprovada. Renda superior a cinco salários mínimos. Ausência de despesas extraordinárias documentadas. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, cuja renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 8.850,00. No curso do processamento, foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o agravante comprova hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embora haja presunção de veracidade da alegação de pobreza (art. 99, § 3o, CPC), esta pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178, proibiu o indeferimento automático com base em critérios objetivos, mas autorizou sua utilização suplementar, desde que haja motivação específica.
5. No âmbito do TJDFT, consolidou-se o entendimento de que a percepção de renda familiar superior a cinco salários mínimos indica, em regra, suficiência para custear despesas básicas e processuais.
6. Não comprovada a existência de gastos extraordinários ou comprometedores do mínimo existencial, nem demonstrada situação econômica incompatível com o pagamento das custas, há que ser mantido hígido o indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.178/STJ. TJDFT, TJDFT, Acórdão 2075884, AGI 0730556-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025.